Tribunal: TJMT
Processo: 1038243-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038243-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO - CPF: 053.262.841-11 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1038243-60.2018.8.11.0041

Apelante:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Apelado:
THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PROPOSTA DE ADESÃO À GRUPO DE CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS
– AUSÊNCIA DE
CLÁUSULA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– VEÍCULO DIVERSO DAQUELE DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O CONTRATO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, com a apresentação do contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1038243-60.2018.8.11.0041

Apelante:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Apelado:
THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
em desfavor de
THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO.

Sentença:
indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id 39305571): Alega que cumpriu a determinação judicial, porquanto o contrato de financiamento é o mesmo que o contrato de adesão ao consórcio juntado na petição inicial.

Afirma que, conforme a cláusula 12.9 do Regulamento Geral para Constituição e Funcionamento de Grupos de Consórcios em Bens Móveis, o consorciado, quando contemplado, poderá adquirir o bem, novo ou usado, de fabricação nacional ou estrangeira, de valor igual, inferior ou superior ao do originalmente indicado.

Sustenta que, para haver o pagamento do crédito, o bem deverá estar alienado fiduciariamente à instituição financeira, de acordo com a cláusula 18.6, do referido Regulamento.

Aduz que, após a escolha do bem e a liberação da carta de crédito, as partes, por meio da cláusula 11 do contrato de adesão ao consórcio, criam vínculo jurídico obrigacional, havendo, inclusive, inclusão do gravame sobre o bem.

Assevera que, diante do interesse processual do apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença recorrida.

Sem contrarrazões
(Certidão – Id. 39305574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020